Tribunal: STF
Processo: Rcl 52335
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria Paszczuk contra decisões proferidas pelos Juízos da 1ª e 2ª Vara Cível da Comarca de Paranavaí/PR, nos respectivos autos do Processo 0016406-20.2016.8.16.0130 e 0004631-08.2016.8.16.0130, que teria desrespeitado, em tese, determinadas decisões desta Suprema Corte. 



     



    A reclamante narra que,



    “[...] a presente reclamação é ajuizada para salvaguardar direito da Reclamante na CONSTITUÇÃO FEDERAL, vejamos artigo 5º , inciso XXVI, tudo conforme abaixo informado: 



    […]



    2. A decisão do STJ foi no sentido de manutenção da r. decisão de primeiro grau, foi omissa quanto ao TEMA DE NULIDADE ABSOLUTA da arrematação realizada pela Cooperativa de Créditos, entendendo pela preclusão no sentido de esclarecimentos quanto ao pedido de nulidade da arrematação, formando assim uma barreira ao direito constitucional da Reclamante em ver-se seu processo revisto e prolatada nova decisão conforme os precedentes deste Tribunal.



    3. A Constituição Federal erigiu como pilar supremo de sua fundamentação, a dignidade da pessoa humana (artigo 1º III, CR).



    4. Esse princípio, oriundo de uma norma hipotética fundamental, erradia, mandamentos para a obrigatoriedade de que, em um Estado Democrático e Social de Direito, haja o devido respeito aos direitos e garantias fundamentais, conforme preconiza o artigo 5º da Carta Magna e os direitos sociais, conforme dispõe o artigo 6º da mencionada Constituição. Vejamos os ditames constitucionais, in verbis:



    […]



    5. A presente Reclamação foi consagrada como instrumento garantidor da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Carta Magna, assim como proteção ao Direito Constitucional dos Reclamantes, tendo nos últimos anos assumido a feição de ação constitucional voltada a proteção da totalidade da ordem constitucional.



    6. Trata-se, com efeito, instituto de saneamento lógico do ordenamento jurídico — que tem o Supremo Tribunal Federal no vértice do sistema —, cuja função precípua é, precisamente, a tutela dos pronunciamentos da Corte, reforçando, assim, a autoridade de suas decisões perante todos os órgãos do Poder Judiciário.“ (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, formula os seguintes pedidos: 



    “[s]eja conhecido o presente pedido de reconsideração, e quando do seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a r. decisão no sentido de ter-se por suficiente a apresentação de disposição legal não observada na r. decisão, e seja dado prosseguimento ao feito, visando deferimento de todos os pedidos formulados pela parte executada, com deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, vez que trata-se de pessoa idosa e sem recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometimento de seu próprio sustento e ou de sua família, visando ainda propiciar a mesma a extensão da GRATUIDADE DA JUSTIÇA para interposição de RESCISÓRIA se assim for o entendimento de VOSSA EXCELÊNCIA em relação a decisão contrária a Lei Federal – artigo 1428 do Código Civil Brasileiro, e lance ainda luz sobre o entendimento do STF em relação a proibição da Cooperativa de crédito em ficar com bem objeto da presente ação anulatória, voltando o processo na fase processual podendo ser aditado pelo advogado os pedidos formulados na exordial e que seja determinado novo julgamento nos autos julgados pelos juízes: 



    […]



    Seja reintegrada a posse do imóvel em favor da Reclamante, por ser medida da mais cristalina justiça.“ (pág. 9 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado na presente reclamação. 



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):



    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das suas normas.



    Assim, verifico que a reclamante não apontou de forma clara e direita a violação de uma decisão específica deste Tribunal, o que torna inviável a reclamação. 



    Desta feita, a petição inicial possui óbice processual intransponível, pois “[...] não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno – Grifei).



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. 



    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    Além do mais, contato que a ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre tais atos e os paradigmas invocados, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário).



    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator